Tribunal: TJMT
Processo: 0000124-11.2018.8.11.0053
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
RAC no 0000124-11.2018.811.0053
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE VALOR COMPLEMENTAR A TÍTULO DE ITBI. SENTENÇA PROFERIDA SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO HOUVE PROVA DE PAGAMENTO. FATO INCONTROVERSO. CONFISSÃO DA PARTE RÉ NA CONTESTAÇÃO. OFENSA AO ARTIGO 374, INCISOS II E III DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
1. No caso dos autos a parte autora busca receber da parte ré valor que sustenta ter pago a título de complementação do ITBI.
2. O magistrado de primeira instância julgou improcedente sob o argumento do que não houve prova do pagamento do valor complementar do ITBI. Todavia a parte ré confessou em contestação que houve o pagamento do valor complementar do ITBI, tornando o fato incontroverso nos termos do art. 374, II e III do CPC.
3. Sentença anulada.
4. Recurso provido.
Vistos,
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Fernando Galvão de França e Maria Aparecida Cecolin Galvão de França (Id. 77610697, pág. 259), em face da r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio/MT, nos autos da Ação de de cobrança no 0000124-11.2018.8.11.0053, movida em desfavor de HE Participações LTDA que, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou improcedente os pedidos iniciais. A sentença condenou a parte autora/apelante às custas, despesas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% (quinze por cento) sobre o valor da causa (Id. 77610697, pág. 253).
A recorrente suscita preliminares de nulidade da sentença; de cerceamento de defesa. No mérito argumenta que: 1) o pagamento do ITBI pelos apelantes é fato incontroverso; 2) a obrigação de pagar o ITBI era da parte apelada;
Ao final requer seja declarada a nulidade da r. sentença com retorno para a origem para reabertura da fase instrutória. No mérito seja reformada a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.
Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 77610697, pág. 319).
É o relatório.
Decido.
Os recorrentes sustentam que a sentença deve ser anulada, eis que se trata de decisão surpresa porquanto “além de o pagamento do ITBI complementar pelos Apelantes ser, como se disse, ponto incontroverso (art. 374, III, do CPC) e estar amparado em sólida prova documental (fls. 13/60 e 65), não foi acolhida a tese de defesa da Apelada que foi acolhida (nem, claro, a fundamentação dos Apelantes).” (Id. 77610697, pág. 262, destaques no original).
Da análise dos autos verifico que a sentença se fundamentou no fato de que a parte autora/apelante não fez prova de que fez o pagamento da complementação do ITBI. Confira-se:
“[...] Com efeito, o requerente não traz prova mínima acerca dos fatos aludidos na prefacial. O documento encartado aos autos (comprovante de depósito) não permite inferir um mínimo de certeza acerca da dívida aludida. [...]” (Id. 77610697, pág. 253)
Todavia a parte requerida/apelada confessa na contestação que houve o pagamento da complementação do ITBI. Confira-se:
“[..] Portanto, impugna-se a presente cobrança, totalmente indevida, pois o valor recolhido pela ré está correto e plenamente justificado. E o pagamento complementar de R$ 473.382,69 (quatrocentos e setenta e três mil, trezentos e oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos) foi feito por exclusivo risco dos Autores, pois além de não ter notificado a ré para agir, havia defesa plena quanto ao valor já recolhido, motivo pelo qual não havendo que se falar em ressarcimento. [...]” (Id. 76610697, pág. 132, destaquei).
O CPC dispõe que não dependente de provas os fatos afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária (art. 374, II, CPC), bem como os fatos admitidos no processo como incontroversos (art. 374, III, CPC).
No caso dos autos, verifico que o magistrado de primeira instância adotou a tese de que não houve prova do pagamento complementar do ITBI, afrontando assim os incisos II e III do art. 374 do CPC, porquanto o pagamento complementar do ITBI foi confessado pela parte recorrida requerida, tornando assim fato incontroverso.
Destarte, o que deve ser analisado nos autos é se procede ou não o pleito da parte autora pelo ressarcimento do valor pago a título de complementação de ITBI.
Ante o exposto, acolho a preliminar de nulidade suscitada pelos recorrentes e anulo a sentença determinando o retorno dos autos à origem para que seja proferida nova sentença pelo magistrado de primeira instância como bem entender de direito.
Intime-se.
Após o trânsito em julgado remetam-se os autos à origem.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator